Tribunal: TJSP
Processo: 2068038-69.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA – DECISÃO QUE NA FASE EXECUTIVA DE AÇÃO ACIDENTÁRIA, APROVOU A CONTA DE LIQUIDAÇÃO APRESENTADA PELA CONTADORIA JUDICIAL PARA O PAGAMENTO DE OFÍCIO PRECATÓRIO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – IMPERTINÊNCIA – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS, NOS TERMOS DA LEI N. 9.528/97 – DESCABIMENTO – PRECLUSÃO VERIFICADA –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA – DECISÃO QUE NA FASE EXECUTIVA DE AÇÃO ACIDENTÁRIA, APROVOU A CONTA DE LIQUIDAÇÃO APRESENTADA PELA CONTADORIA JUDICIAL PARA O PAGAMENTO DE OFÍCIO PRECATÓRIO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – IMPERTINÊNCIA – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS, NOS TERMOS DA LEI N. 9.528/97 – DESCABIMENTO – PRECLUSÃO VERIFICADA – IMPOSSIBILIDADE DE SE ALTERAR, EM FASE DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA, QUESTÃO ANTERIORMENTE DECIDIDA, SOB PENA DE AFRONTA À COISA JULGADA – DECISÃO MANTIDA.
Recurso do INSS desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000181838
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2068038-69.2019.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado
NIVALDO MORAIS DE SOUZA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ
DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2068038-69.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
AGRAVADO: NIVALDO MORAIS DE SOUZA
VOTO No 14689
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO EM AÇÃO
ACIDENTÁRIA DECISÃO QUE NA FASE EXECUTIVA
DE AÇÃO ACIDENTÁRIA, APROVOU A CONTA DE
LIQUIDAÇÃO APRESENTADA PELA CONTADORIA
JUDICIAL
PARA
O
PAGAMENTO
DE
OFÍCIO
PRECATÓRIO

IRRESIGNAÇÃO
DO
RÉU

IMPERTINÊNCIA ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE
DE CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS, NOS TERMOS DA
LEI N. 9.528/97
DESCABIMENTO
PRECLUSÃO
VERIFICADA
IMPOSSIBILIDADE DE SE ALTERAR,
EM FASE DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA, QUESTÃO
ANTERIORMENTE
DECIDIDA,
SOB
PENA
DE
AFRONTA À COISA JULGADA DECISÃO MANTIDA.
Recurso do INSS desprovido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão copiada a fls.444/446, que, na fase executiva de ação
acidentária, aprovou a conta de liquidação apresentada pela Contadoria Judicial para
o pagamento de ofício precatório.
O réu executado, ora agravante, sustenta, em síntese,
não ser possível a cumulação de auxílio-acidente com aposentadoria após o advento
da Lei n. 9.825/97. Assevera que, in casu, ambos os benefícios foram judicialmente
concedidos ao recorrido após a vigência da norma proibitiva, bem como aduz que o
entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça veda a pretendida
cumulação. Requer, ademais, a aplicação dos parâmetros previstos pela Lei n.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
11.960/09 para cômputo da correção monetária e a aprovação dos cálculos de
liquidação que apresentou. Por fim, pleiteia a concessão de efeito suspensivo.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
O agravo foi processado com efeito suspensivo (fls.
453/454).
Contrarrazões às fls. 459/465.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O autor, ora recorrido, ajuizou a presente ação
acidentária em face do INSS alegando redução de sua capacidade laborativa em
razão de condições agressivas em seus membros superiores, sendo-lhe concedido
auxílio-acidente com termo inicial em 19/12/2009 (fls.197/202), confirmado nesta
16a Câmara, que conferiu, ainda caráter vitalício ao benefício (fls. 262).
O E. Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do
agravo em recurso especial por ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão recorrida (fls. 327), tendo o decisum transitado em
julgado em 27/09/2017 (fls. 329).
Com o retorno dos autos à origem, deu-se início à
execução, apresentando o exequente conta de liquidação no valor de R$ 333.232,78
(fls. 21/24
Insatisfeito, o embargante apresentou impugnação ao
cumprimento de sentença, que foi afastada, reconhecendo a ocorrência da coisa
julgada material, permitindo a cumulação do auxílio-acidente com a aposentadoria,
acolhendo o juiz a conta apresentada às fls. 385/387 e complementada às fls. 410,
fixando o débito remanescente em R$162.747,67, relativo ao mês de novembro de
2017, e determinou a expedição de ofício requisitório (fls. 446).
Nesse panorama, configurou-se a preclusão de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
questionar eventual impossibilidade de cumulação dos benefícios de aposentadoria
especial e auxílio-acidente, ante o trânsito em julgado dos acórdão proferido na fase
de conhecimento, o qual está imunizado pela coisa julgada.
Sobre o tema, colacionam-se os ensinamentos da
doutrina:
“A sentença não mais suscetível de reforma por meio de recursos
transita em julgado, tornando-se imutável dentro do processo.
Configura-se a coisa julgada formal, pela qual a sentença,
como ato daquele processo, não poderá ser reexaminada. É sua
imutabilidade como ato processual, provindo da preclusão das
impugnações e dos recursos. A coisa julgada formal representa a
preclusão máxima, ou seja, a extinção do direito ao processo
(àquele processo, o qual se extingue). O Estado realizou o
serviço jurisdicional que se lhe requereu (julgando o mérito), ou
ao menos desenvolveu as atividades necessárias para declarar
inadmissível o julgamento do mérito (sentença terminativa

infra, n. 214).
A coisa julgada formal é pressuposto da coisa julgada material.
Enquanto a primeira torna imutável dentro do processo o ato
processual sentença, pondo-a com isso ao abrigo dos recursos
definitivamente preclusos, a coisa julgada material torna
imutáveis os efeitos produzidos por ela e lançados fora do
processo. É a imutabilidade da sentença, no mesmo processo ou
em qualquer outro, entre as mesmas partes. Em virtude dela,
nem o juiz pode voltar a julgar, nem as partes a litigar, nem o
legislador a regular diferentemente a relação jurídica.”
(DINAMARCO-CINTRA-GRINOVER

Teoria
Geral
do
Processo 24a ed. São Paulo: Malheiros, 2008 p. 328/329
realces não originais)
Nesse sentido é o entendimento desta 16a Câmara de
Direito Público:
2241273-14.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença
Acidentário
Relator(a): Valdecir José do Nascimento
Comarca: Mauá
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 08/10/2019
Data de publicação: 26/11/2019
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
CIVIL.
ALEGAÇÃO
DA
AUTARQUIA
DE
IMPOSSIBILIDADE
DE
CUMULAÇÃO DO AUXÍLIO-
ACIDENTE COM APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO. PRETENSÃO DE DESCONSIDERAR A
COISA JULGADA. INADMISSIBILIDADE. Se a parte detém

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
conhecimento de uma situação de fato que impede o
reconhecimento do direito postulado em Juízo tem o dever de
alegar durante o processo de conhecimento, sob pena de
preclusão, não podendo fazê-lo somente em sede de execução do
título judicial. Transitado em julgado o V. Acórdão que manteve
a sentença de procedência, a qual determinou a incidência da Lei
no 9.032/95, não é mais possível a modificação do quanto ali
constou em respeito à coisa julgada. RECURSO PROVIDO.
Por conseguinte, mostra-se irretocável a decisão de
origem que, em respeito à coisa julgada, determinou a implantação do benefício de
auxílio-acidente em favor do segurado, bem como a expedição do ofício requisitório
referente às parcelas em atraso.
Em arremate, revoga-se o efeito suspensivo dantes
concedido.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento
ao recurso.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator